Tribunal: TJSP
Processo: 2319249-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Embargos de declaração – recurso de fundamentação vinculada - inexistência manifesta de omissão no texto do acórdão – relação jurídica continuativa em que, por permissivo legal, permite-se adaptação quando houver mudança do estado de fato, sem que represente ofensa à coisa julgada – desígnio de procrastinar a satisfação do direito certificado - aclaratórios não conhecidos